Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000376-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ADRIANA SOUZA MELO - CPF: 601.145.502-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WANDERSON RODRIGUES DA LUZ - CPF: 040.091.091-81 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- DANO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA -
1. OFENSA AO ART. 313 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – AGENTE CONTUMAZ - RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA -
2.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– INSUFICIÊNCIA –
3.
OFENSA PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1 - Embora a soma das penas máximas cominadas aos crimes de ameaça e dano seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do CPP é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

In casu
, foi evidenciada a periculosidade do paciente, contumaz na prática de condutas graves caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores – incluindo de competência do Tribunal do Júri contra outra ex convivente -, enseja a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração, homenageando, assim, o princípio da prevenção geral e a integridade física e psíquica da vítima.

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade em meio social do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima.

3-

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
corpus
impetrado em favor de
Wanderson da Luz
, em que se alega coação ilegal e se pugna a revogação da preventiva a que está submetido desde

14.1.2021
, pela prática, em tese, dos delitos de
Ameaça
e
Dano
contra sua ex-companheira
Adriana Souza Melo
no contexto da violência doméstica e familiar (arts. 147, 163, CP, com implicações na Lei n. 1.340/06).

Explica que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa – aqui apontado como Autoridade Coatora -
homologou a prisão flagrante e a converteu em preventiva
em decisão
arbitrária e ilegal
, porque:
1)
violou o art. 313 do CPP, já, que a soma dos delitos é inferior a 4 anos de detenção e não houve fixação anterior de qualquer medida protetiva em favor da vítima;
2)
o Magistrado
a quo

não se atentou à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, CPP);
3)
a decisão é desprovida de fundamentação idônea;
4)
a prisão,
in casu
, fere o princípio da homogeneidade.

Pede, pois, a
revogação
da preventiva, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas.

A liminar foi
indeferida
(
Id. 72612968
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
73963976
).

A d. PGJ é pela
concessão
da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id.
76716531):

Habeas Corpus
– Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva –
Inexistência de descumprimento de medida protetiva
– Constrangimento ilegal evidenciado – Prisão ilegal –
Concessão
da ordem

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá
22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021